Tribunal: TJDFT
Processo: 0711909-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711909-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: TALENTO COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI - EPP, NELSON DO VALLE ARAÚJO, CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NOVA PESQUISA PELO SISBAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DE VERBA IRRISÓRIA. LIBERAÇÃO. ART. 836, DO CPC. SERASAJUD. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se o pedido de realização de nova busca por bens passíveis de penhora em nome dos agravados, pelo Sistema Sisbajud, não foi formulado ao Juiz a quo, sua análise fica inviabilizada, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O art. 836, do CPC, dispõe que, quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, a penhora não será levada a efeito. Assim, se a verba constrita é irrisória, não há razões para se afastar a aplicação do referido dispositivo legal. 3. Em tese, não se mostra razoável exigir o esgotamento das possibilidades na via administrativa como condicionante ao uso do sistema Serasajud. Todavia, se o agravante não alega ter promovido a inscrição dos devedores em sistemas de proteção ao crédito, nem menciona por que razão deixou de fazê-lo, não se revela possível reformar a decisão para atender a pretensão do recorrente. 4. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao argumento de ser cabível o agravo de instrumento para questionar a possibilidade da sucessão processual, em virtude da cessão de crédito noticiada nos autos de origem, e o risco de acarretar a não inclusão da parte verdadeiramente interessada em buscar o recebimento de seu crédito, tornando inútil o exame desse tema em sede de apelação; b) artigo 836, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, porque não deveria ter determinado a liberação dos valores por ser ínfimo, haja vista não ter a parte requerente arcado com o pagamento das custas; c) artigos 85, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, pois, não tendo dado causa à instauração da lide e muito menos à interposição do recurso, não pode ser condenado ao pagamento dos honorários recursais. As partes recorrente (ID 51088291 – Págs. 1 e 23) e recorridas (ID 52100322 – Pág. 12) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136) e DINO ARAÚJO DE ANDRADE (OAB/DF 20.182). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 85, 86, parágrafo único, e 1.015, todos do CPC, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca dos mencionados dispositivos, é fácil concluir que aqueles não foram objeto de prequestionamento. Acrescente-se que a defendida afronta aos preceitos supracitados somente foi inaugurada na estreita sede do apelo especial, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 836, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, porquanto a Corte Superior também entende que o “caráter irrisório da penhora, previsto no art. 836 do CPC/2015, deve ser analisado considerando os custos da execução” (AgInt no AREsp n. 1.977.858/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022). No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: AREsp 2349613/DF, RELATOR(A) Ministra NANCY ANDRIGHI, DATA DA PUBLICAÇÃO 11/07/2023. Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Determino que as futuras publicações direcionadas aos recorridos sejam realizadas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE (OAB/DF 20.182). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BRB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015